Tribunal: STF
Processo: ARE 1318322
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. BACENJUD E RENAJUD. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA MENOR ONEROSIDADE E PRESERVAÇÃO DA EMPRESA NÃO CONFIGURADA. OFERECIMENTO DE DEBÊNTURES. 1- Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pela SATEC TERRAPLENAGEM E CONSTRUCAO LTDA., contra a decisão interlocutória proferida nos autos da execução fiscal que determinou a penhora online via Bacenjud e, em caso infrutífero, a ativação do convênio Renajud. 2 - Para fundamentar seu recurso, a parte executada defende que a decisão hostilizada fere os princípios da preservação da empresa, proporcionalidade e da menor onerosidade. 3 - A gradação legal estabelecida pelo art. 11 da Lei de Execuções Fiscais tem como objetivo priorizar a penhora sobre bens de reconhecida liquidez e fácil alienação, em atenção ao princípio de que o processo de execução deve ser eficaz e útil ao credor. 4 - O princípio da menor onerosidade do executado não pode ser interpretado isoladamente, sem considerar os demais princípios da execução, nem pode servir de escusa ao pagamento do crédito exequendo, visto que a finalidade precípua do processo de execução é a satisfação do interesse do credor. Ademais, embora não se despreze que a execução deve ser promovida pelo modo menos gravoso para o devedor não se pode afastar-se a ideia de que deve ela ser conduzida de maneira a permitir a satisfação do crédito, em prazo razoável, e a efetividade do processo. 5 - Agravo de Instrumento interposto por SATEC TERRAPLENAGEM E CONSTRUCAO LTDA desprovido.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, II da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que a alegada violação do princípio da legalidade seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que não enseja reexame da matéria em sede de recurso extraordinário, conforme previsto na Súmula nº 636 desta Corte, que dispõe in verbis:
    “Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade[...] quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”.
    Nesse sentido, os seguintes precedentes: ARE nº1.172.505/MG-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 6/5/19; ARE nº 1.175.218/MG-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 20/5/19 e ARE nº ARE nº 1.160.836/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/2/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 5 de maio de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente